Tribunal: STM
Processo: 7000992-43.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 240, §§ 1º E 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO ATENUADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. COMUTAÇÃO AO ART. 303, §2º, DO CPM. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POR PECULATO-FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA. CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. TESES. INSUFICIÊNCIA. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. PROCLAMAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL.
A conduta delitiva in tela se amolda, com perfeição, ao tipo penal de peculato-furto e não ao crime de furto qualificado, merecendo, por isso, reforma a sentença a quo.
Porém, embora se trate de um caso de crime de peculato-furto, não há que se falar em condenação nesse contexto fático-jurídico. A pena seria excessivamente rigorosa para um réu primário, sem antecedentes criminais, que subtraiu cerca de cinco litros de gasolina. O valor da res furtiva não ultrapassou 4% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, o réu restituiu a mesma quantidade do produto à OM tempos depois da prática delitiva, reparando o dano e reconhecendo a culpa. Sua confissão foi determinante para a elucidação dos fatos, uma vez que, até então, a autoria do crime por ele perpetrado era desconhecida.
Destarte, para a configuração do delito presente no art. 303, §2º, do CPM, é elementar que o bem público tenha sido subtraído em proveito próprio, por meio de característica facilitadora em face do cargo exercido, não havendo de se falar em descaracterização por graduação, posto ou mera condição de executor de ordens.
A repercussão e a relevância da conduta do infrator não são essenciais na distinção entre o crime de furto e o de peculato.
Recurso ministerial parcialmente provido, sentença reformada para peculato-furto, impossibilidade de condenação. Desproporcionalidade da pena.
Por isso, merece prosperar o recurso defensivo, não quanto à aplicação do princípio da insignificância própria como pretende a defesa – até porque, o fato é típico, antijurídico e culpável –, mas com relação à incidência do princípio da bagatela imprópria, ante a desnecessidade de aplicação da pena nesse caso.
Isso porque, embora seja manifesta a tipicidade do fato, já que a conduta dolosa, o resultado, a tipicidade e o nexo causal estão devidamente alinhados. Também é incontestável a antijuridicidade do delito, não há incidência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Além disso, a culpabilidade resta caracterizada, considerando a imputabilidade do réu, sua consciência sobre a ilicitude da prática e a exigibilidade de conduta diversa. Ainda assim, é inviável aplicar o princípio da insignificância própria nesse contexto fático.
É sempre importante diferenciar um instituto do outro. No princípio da insignificância própria, não há crime, pois o fato é atípico, uma vez que se exclui a tipicidade material. Já na bagatela imprópria, por outro lado, o delito existe, pois o fato é típico, mas, ao final do processo, demonstra-se a desnecessidade de aplicação da pena ao réu. Isso pode ocorrer por diversas razões, como sua vida pregressa, a reparação do dano causado, a devolução do objeto, o reconhecimento da culpa, a colaboração com a Justiça e a desproporção entre a conduta praticada e a pena a ser aplicada, como ocorre no caso dos autos.
Embora se saiba que o instituto da bagatela imprópria tem sido aplicado com cautela na Justiça Castrense, devido à necessidade de preservação dos bens, princípios e valores juridicamente tutelados, não há dúvidas de que o contexto analisado configura uma exceção a essa regra. A reprimenda penal prevista no art. 303, §2º, do CPM – reclusão de 3 a 15 anos – para a conduta praticada pelo acusado, em nenhuma medida, se mostra razoável ou proporcional.
Apelo defensivo provido. Pedido absolutório concedido por meio do instituto da bagatela imprópria. Extinção da punibilidade. Proclamação do resultado mais benéfico à defesa.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000992-43.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO DE LIMA GARCIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTM, O
MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR
PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS FAVORÁVEL, DECIDIU NO SENTIDO
DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL E DAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E ABSOLVER O ACUSADO NÃO COM BASE NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA, MAS NOS TERMOS DO INSTITUTO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA, EXTINGUINDO-SE A SUA PUNIBILIDADE, POR NÃO HAVER
INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS APTAS A IMPEDIR A SUA
APLICAÇÃO, COM BASE NO ART. 59 DO CP COMUM, C/C A ALÍNEA "F" DO
ART. 439 DO CPPM, NOS TERMOS DOS VOTOS DO MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI (RELATOR), DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, DO
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO E DO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
REFORMAVAM A SENTENÇA, E CONDENAVAM O EX-SOLDADO EDUARDO
DE LIMA GARCIA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, ESTABELECENDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000992-43.2023.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000208-98.2022.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO DE LIMA GARCIA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 240, §§ 1° E 5°, DO CPM. FURTO
QUALIFICADO ATENUADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
COMUTAÇÃO AO ART. 303, §2º, DO CPM. ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO POR PECULATO-FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DES-
PROPORCIONALIDADE
DA
PENA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECONHECIMENTO DO
ESTADO DE NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
PRÓPRIA.
CONVERSÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
TESES.
INSUFICIÊNCIA.
FATO
TÍPICO,
ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS.
ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.
PROCLAMAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL.
A conduta delitiva in tela se amolda, com perfeição, ao tipo penal de peculato-
furto e não ao crime de furto qualificado, merecendo, por isso, reforma a
sentença a quo.
Porém, embora se trate de um caso de crime de peculato-furto, não há que se
falar
em
condenação
nesse
contexto
fático-jurídico. A
pena
seria
excessivamente rigorosa para um réu primário, sem antecedentes criminais, que
subtraiu cerca de cinco litros de gasolina. O valor da res furtiva não ultrapassou
4% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, o réu restituiu a
mesma quantidade do produto à OM tempos depois da prática delitiva,
reparando o dano e reconhecendo a culpa. Sua confissão foi determinante para a
elucidação dos fatos, uma vez que, até então, a autoria do crime por ele
perpetrado era desconhecida.
Destarte, para a configuração do delito presente no art. 303, §2º, do CPM, é
elementar que o bem público tenha sido subtraído em proveito próprio, por
meio de característica facilitadora em face do cargo exercido, não havendo de se
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falar em descaracterização por graduação, posto ou mera condição de executor
de ordens.
A repercussão e a relevância da conduta do infrator não são essenciais na
distinção entre o crime de furto e o de peculato.
Recurso ministerial parcialmente provido, sentença reformada para peculato-
furto, impossibilidade de condenação. Desproporcionalidade da pena.
Por isso, merece prosperar o recurso defensivo, não quanto à aplicação do
princípio da insignificância própria como pretende a defesa – até porque, o
fato é típico, antijurídico e culpável –, mas com relação à incidência do
princípio da bagatela imprópria, ante a desnecessidade de aplicação da
pena nesse caso.
Isso porque, embora seja manifesta a tipicidade do fato, já que a conduta dolosa,
o resultado, a tipicidade e o nexo causal estão devidamente alinhados. Também
é incontestável a antijuridicidade do delito, não há incidência de legítima
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício
regular de direito. Além disso, a culpabilidade resta caracterizada, considerando
a imputabilidade do réu, sua consciência sobre a ilicitude da prática e a
exigibilidade de conduta diversa. Ainda assim, é inviável aplicar o princípio da
insignificância própria nesse contexto fático.
É sempre importante diferenciar um instituto do outro. No princípio da
insignificância própria, não há crime, pois o fato é atípico, uma vez que se
exclui a tipicidade material. Já na bagatela imprópria, por outro lado, o delito
existe, pois o fato é típico, mas, ao final do processo, demonstra-se a
desnecessidade de aplicação da pena ao réu. Isso pode ocorrer por diversas
razões, como sua vida pregressa, a reparação do dano causado, a devolução do
objeto, o reconhecimento da culpa, a colaboração com a Justiça e a
desproporção entre a conduta praticada e a pena a ser aplicada, como ocorre no
caso dos autos.
Embora se saiba que o instituto da bagatela imprópria tem sido aplicado com
cautela na Justiça Castrense, devido à necessidade de preservação dos bens,
princípios e valores juridicamente tutelados, não há dúvidas de que o contexto
analisado configura uma exceção a essa regra. A reprimenda penal prevista no
art. 303, §2º, do CPM – reclusão de 3 a 15 anos – para a conduta praticada pelo
acusado, em nenhuma medida, se mostra razoável ou proporcional.
Apelo defensivo provido. Pedido absolutório concedido por meio do instituto da
bagatela imprópria. Extinção da punibilidade. Proclamação do resultado mais
benéfico à defesa.
ACÓRDÃO
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, na forma do art. 69, parágrafo único,
inciso I, do RISTM, o Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, por proclamação de resultado mais favorável, decidiu no
sentido de dar provimento parcial ao recurso ministerial e dar provimento ao apelo defensivo,
para reformar a sentença condenatória e absolver o acusado não com base no princípio da
insignificância, mas nos termos do instituto da bagatela imprópria, extinguindo-se a sua
punibilidade, por não haver indicação de circunstâncias subjetivas aptas a impedir a sua
aplicação, com base no art. 59 do CP comum, c/c a alínea "f" do art. 439 do CPPM, nos
termos dos votos do Ministro Odilson Sampaio Benzi (relator), do Ministro José Coêlho
Ferreira, da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Ministro José Barroso
Filho, do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, do Ministro Carlos Vuyk de Aquino e do
Ministro Lourival Carvalho Silva.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se a Apelação interposta pelo MPM, visando reformar a Sentença
para condenar o acusado pelo crime de Peculato-furto, previsto no art. 303, § 3º, do CPM, e
o Recurso interposto pela DPU em favor do ex-Sd EDUARDO DE LIMA GARCIA, contra
a Sentença que, por desclassificação, condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção,
pela prática do crime de furto qualificado atenuado, previsto no art. 240, parágrafos 1º e 5º,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia narra em síntese que:
“No dia 24 de abril de 2020, nas instalações da Patromoria da (CFPA) Capitania Fluvial de
Porto Alegre, o Sd-FN Eduardo de Lima Garcia subtraiu combustível de propriedade da
CFPA, utilizando-se da facilidade de compor, na ocasião, a divisão de serviço do dia 24 para
o dia 25ABR2020 naquela unidade militar (fls. 12 do pdf, evento 1, doc 2).
Na manhã do dia 25, o CB João Ayres Scott Hood Tissot, por ocasião da troca de serviço
quando assumiu o serviço do dia 25 para o dia 26ABR2020, identificou uma discrepância no
nível de combustível do galão reserva utilizado para abastecer o gerador de energia elétrica
da Patromoria da CFPA.
Após convocada uma reunião com todos os soldados da Divisão para uma conversa sobre
ética militar, o denunciado, que fora o único a manusear o galão de 20 litros de combustível
reserva do gerador, acabou assumindo que retirara a gasolina do referido galão para
abastecer seu veículo particular que se encontrava estacionado no interior das instalações da
Patromoria, muito embora tenha admitido ter furtado apenas 5 litros quando os relatos
demonstram que, além de só ele ter manuseado, o que mostra que só admitiu quando as
suspeitas já cairiam sobre ele, ainda admitiu e ressarciu quantidade menor do que subtraíra
porque o galão e (repito, de 20 litros) estava praticamente cheio e foi encontrado quase vazio.
Não há que se discutir insignificãncia quando se trata de crime de peculato-furto.
Sobre o crime de Peculato-Furto
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É justamente para abranger fatos como esse, que o CPM incluiu essa modalidade. A própria
Exposição de Motivos do CPM deixa isso claro, como explicamos na obra "Direito Penal
Militar- Teoria Crítica & Prática[1]: "Para o peculato-furto, o que se exige é a facilidade
proporcionada pela qualidade de militar ou funcionário".
Assim agindo, o denunciado praticou o delito de Peculato-furto descrito no art. 303, § 2° do
CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia,
seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça Castrense até final
condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir relacionadas.”
A ação penal lastreou-se no IPM nº 7000093-48.2020.7.03.0103.
Inicialmente, a Denúncia foi rejeitada pelo Juízo a quo. Entretanto, o MPM,
irresignado, interpôs Recursos em Sentido Estrito perante esta Corte. Na ocasião, este
Tribunal reformou o Decisum de primeiro grau e recebeu a Denúncia em 1º/06/2021.
Em 18/12/2020, a Organização Militar informou o licenciamento do réu do
serviço ativo do Exército (evento 27, doc. 3 da APM nº 7000208-98.2022.7.03.0103).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridas o Cb Welington
Ribeiro Rodrigues, o Cb João Ayres Scott Hood Tissot, o SO Jeferson da Silva Rodrigues e o
ex-Sd Fabiano da Silva Couto (evento 85 da APM).
A defesa arrolou como testemunha o ex-Sd Wagner Lacerda da Silva (evento
112 da APM).
Em seguida, foi realizada a qualificação e o interrogatório do acusado (evento
112 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requisitou as Certidões atualizadas do
acusado, no que foi deferido e os documentos juntados aos autos. Por outro lado, a defesa
nada requereu nessa fase de diligências.
Em alegações escritas, o MPM ratificou os pedidos formulados na Denúncia,
bem como sustentou que a conduta do réu, apesar da baixa quantidade de combustível
subtraído, feriu diversos princípios da Administração Militar e, por fim, requereu a
condenação dele (evento 133 da APM).
Já a defesa pediu a absolvição, sob o argumento de ausência de dolo.
Alternativamente, suscitou a aplicação da excludente de culpabilidade, devido ao estado de
necessidade. Por fim, requereu a aplicação do Princípio da Insignificância, tendo em vista
que o bem envolvido no caso tem valor ínfimo, não houve violência e o valor correspondente
ao produto do furto foi restituído (evento 136 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 1º/8/2023, o Conselho de Justiça
para a Marinha resolveu condenar o ex-Sd EDUARDO DE LIMA GARCIA, por
desclassificação, pela prática do crime de furto qualificado atenuado, nos termos do art. 240,
§§ 1º e 5º, do CPM, à pena de 08 (oito) meses de detenção (evento 156 da APM).
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada em 26/8/2023.
Intimadas as partes, ambas interpuseram recursos de Apelação (eventos 158 e
159 da APM).
O MPM apresentou o recurso, de forma tempestiva (evento 164 da APM). Em
suas razões, sustenta que o Juízo de primeiro grau não deveria ter desclassificado o crime
para furto qualificado atenuado, uma vez que o caso se amolda, perfeitamente, ao tipo penal
de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM. Ressalta que “não se pode chamar um
peculato-furto, de furto qualificado só pra poder aplicar pena menor”. Argumenta ainda, o
Órgão Ministerial, que “inventar conversão automática em detenção para dar pena menor
nega vigência a pelo menos dois dispositivos do CPM: ATIVISMO JUDICIAL”. Sustenta que
o Juiz não poderia fixar a pena abaixo no mínimo legal, pois, de acordo com o art. 240, §1º,
do CPM, que trata do furto atenuado, o juiz não poderia substituir a pena de reclusão pela
pena de detenção e, ainda, reduzir a pena em 2/3 (dois-terços), tendo em vista que ele deve
escolher qual dos benefícios deve utilizar, mas não poderia aplicá-los em conjunto. Por fim,
sustenta que o Juiz não poderia aplicar pena de detenção ao caso, uma vez que a previsão
para o crime é a pena de reclusão.
Já a defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação (evento 165 da
APM). Em suas razões, requereu a absolvição do réu. Para tanto, sustentou a ausência de
dolo, tendo em vista que o acusado pegou o combustível emprestado apenas para ir até um
posto de gasolina e, posteriormente, restituiu o valor à OM. Alternativamente, a defesa
suscitou a aplicação da excludente de culpabilidade do Estado de necessidade, uma vez que o
réu teria se apossado de parte do combustível porque seu veículo estava ficando sem gasolina
e o local onde ocorreu a subtração, a Patromoria da Capitania Fluvial de Porto Alegre/RS,
trata-se de um local perigoso. Requereu, ainda, a aplicação do Princípio da Insignificância,
argumentando que o bem envolvido no caso tem valor ínfimo, que não houve violência, que o
valor foi restituído e que não houve dano à Administração Militar. Por fim, solicitou que o
fato fosse reconhecido como infração disciplinar com base no art. 240, §1º, do CPM.
Em contrarrazões, a DPU rebateu os argumentos apresentados nas razões
recursais do MPM e requereu o desprovimento do apelo ministerial.
Por sua vez, o Parquet Castrense, em contrarrazões, rechaçou as teses
defensivas, requereu o desprovimento do recurso e reforçou o pedido de condenação do réu
no art. 303, § 2º (Peculato-furto), do CPM.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dr. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial para que a
sentença fosse reformada e o réu condenado nas sanções do art. 303, § 2º (Peculato-furto), do
CPM.
É o relatório.
VOTO
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, as Apelações merecem ser
conhecidas.
1. APELAÇÃO MPM
Em síntese, o Órgão acusatório requerer a reforma da sentença para condenar o
acusado no crime de peculato-furto, porquanto entende que a desclassificação do fato
realizada pelo Juízo a quo para furto qualificado atenuado está equivocada e foge da
realidade fático-probatória, já que ele praticou o crime “valendo-se da facilidade que lhe
proporcionou a qualidade de militar”.
Compulsando-se os autos, vê-se que assiste razão ao Parquet Castrense,
posto que, de fato, restou configurado o crime de peculato-furto e não o de furto
qualificado, como entendeu a Sentença, pelos motivos que se seguem.
O crime de peculato furto está previsto no art. 303, §2º, do CPM, que assim
dispõe:
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não
tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui
para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se
da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário. (Grifos nossos.)
Por sua vez, o crime de furto qualificado está capitulado no art. 240, §5º, do
CPM in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Analisando-se ambos os tipos penais e o contexto em que houve a prática
delitiva in tela, percebe-se que o crime de peculato-furto possui o elemento
especializante em relação ao furto simples, qual seja, valer-se da facilidade
proporcionada pelo fato de o réu ser militar exercendo função no Setor em que o combustível
foi subtraído.
Nesse sentido, é interessante destacar os ensinamentos do professor
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista,
atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 463:
“(...). Mas, havendo expressamente essa disposição – “contribui para que seja subtraído” -, é
natural supor que o particular, mesmo agindo como executor, ingressa no tipo do art. 303, que
é especial em relação ao do art. 240 (furto), como coautor. Como elemento normativo do tipo,
a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou funcionário é
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamental para a configuração do peculato-furto. Assim, não basta que haja a subtração,
sendo indispensável que ela se concretize em razão
da facilidade encontrada pelo funcionário para tanto. Se o agente, ainda que
funcionário, não se vale do cargo, nem de qualquer facilidade por ele proporcionada, para
subtrair o bem da Administração Publica, comete furto, e não peculato.”. (Grifos nossos).
Na vertente quaestio, constatou-se que o acusado foi denunciado pelo crime
de peculato-furto e o Juízo de origem procedeu na desclassificação para o delito de furto
qualificado atenuado, previsto no art. 240, §§ 1º e 5º, do CPM, condenando-o à pena de 8
(oito) meses de detenção.
Para fundamentar sua decisão, ressaltou que, pelo fato de o acusado ostentar
a condição de soldado e ser um “mero executor de ordens”, “a qualidade de militar não
pode ser caracterizada como elementar exigível para a configuração do delito de peculato-
furto”.
No entanto, concessa vênia, não é a graduação ou posto do infrator nas Forças
Armadas (soldado, cabo, sargento, tenente...) que vai caracterizar o crime de peculato-furto e
sim o fato dele subtrair o bem público em proveito próprio, valendo-se de privilégios
encontrados por ser militar lotado no Setor da OM em que ocorreu a prática delitiva.
Prova disso é que, se o acusado tivesse subtraído esse mesmo combustível, sem
estar lotado no Setor daquela Unidade em que ele praticou o referido crime, não teria, a
nosso sentir, incorrido no delito de peculato-furto, mas sim no crime de furto simples.
Todavia, restou comprovado nos autos que o mencionado infrator exercia suas funções no
local aonde subtraiu o produto.
Assim, ao contrário do que afirma a sentença, ter acesso à área militar em
que exerce suas funções é determinante e suficiente para caracterizar o crime de
peculato-furto, sendo desnecessário para sua configuração a graduação ou o posto do
transgressor.
Como também, ainda divergindo do Juízo a quo, é desnecessário para
caracterização do peculato-furto que o infrator esteja na condição “de gestor ou de fiscal da
coisa pública”, permissa vênia. Pelo contrário, a única exigência feita pelo art. 303, §2º, do
CPM é valer-se “da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar”.
Ou seja, basta que o militar se valha de qualquer vantagem ou goze de
privilégios em relação aos outros militares da OM – como por exemplo trabalhar no Setor
que pretende subtrair a coisa pública – para que ele possa ser enquadrado nas elementares do
delito de peculato-furto.
Da mesma forma, data venia, não agiu com retidão a Magistrada de origem ao
entender que “a repercussão e a relevância da conduta” do infrator “são essenciais na
distinção entre o crime de furto e o de peculato”, posto que nenhuma coisa nem outra
fazem parte dos elementos nucleares desses dois tipos penais.
Na verdade, o que se mostra essencial nesse cenário para diferenciar ambos os
crimes, a nosso ver, é a facilidade encontrada pelo infrator de trabalhar no Setor em que ele
próprio decidiu subtrair o bem público, configurando, por isso, o delito de peculato-furto.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, para caracterizar o crime de
peculato-furto, “não basta que haja a subtração”, é preciso também que a conduta de
subtrair tenha sido possível devido ao elemento facilitador, que, no caso dos autos, não há
dúvidas que foi o fato de o acusado estar lotado no Setor onde resolveu pegar os litros de
gasolina.
Afinal de contas, o acusado estava cumprindo o quarto de hora dele no
mencionado lugar, sozinho, durante a madrugada, e tinha pleno acesso ao referido
combustível, evidenciando gozar de facilidades que outros militares daquele
aquartelamento não tinham naquele momento para praticar o crime.
Por fim, e não menos importante, como ficou demonstrado alhures, o fato de o
acusado ser “mero executor de ordens”, conforme está consignado na Sentença a quo, não
tem o condão de impedir que ele responda pelo crime de peculato-furto.
Primeiro, porque os elementos nucleares do tipo penal previsto no § 2º do art.
303 do CPM não faz essa exigência e, segundo, porque se assim fosse, oficiais superiores –
sobretudo, coronéis e generais –, em tese, jamais responderiam por esse crime funcional
contra a Administração Castrense, posto que em condições normais eles não executam
ordens; ao contrário, as ordens costumam partir deles no âmbito das Unidades militares.
Por outro lado, mesmo que esses militares venham a executar ordens superiores,
ainda assim nada impede que eles pratiquem o crime de peculato-furto, porquanto estarão
propensos a serem responsabilizados criminalmente nesse sentido se, com suas condutas,
vierem a preencher as elementares do aludido tipo penal funcional.
Conforme salientou o representante ministerial nas razões recursais:
“A prova testemunhal comprovou que o denunciado/recorrido tinha total controle do
ambiente, ficando sozinho durante a madrugada e, valendo-se da facilidade que detinha em
função de realizar especificamente a tarefa que desempenhava, subtraiu combustível de
galão destinado a abastecer gerador de energia da Patromoria da CFPA, apropriando-se
ilicitamente do combustível pelo qual deveria zelar e empregar devidamente na finalidade a
que se destinava.”. (Grifos nossos.)
Assim, ficou plenamente caracterizado o crime de peculato-furto nesse
contexto, crime esse que se mostra especial em relação ao delito de furto qualificado,
afastando, desse modo, a desclassificação efetuada na sentença.
Portanto, diante das razões apresentadas, com todas as vênias ao Juízo de
primeiro grau, a conduta desse acusado se amolda, com perfeição, ao tipo penal de peculato-
furto e não ao crime de furto qualificado, conforme registrou na sentença.
Porém, o mesmo não se pode falar do pedido ministerial de condenação pelo
crime de peculato-furto, por se tratar de uma pena, excessivamente, rigorosa para quem
subtraiu cerca de 5 litros de gasolina e ter restituído a mesma quantidade desse produto à
OM tempos depois da prática delitiva, devendo-se, dessa forma, dar provimento parcial
ao recurso do MPM.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que assiste razão ao Parquet Castrense quanto à desclassificação in
tela para o crime previsto no art. 303, §2º, do CPM, porém não merece prosperar a
pretensão ministerial, no que concerne a condenação do réu, pelas razões que serão
elencadas mais adiante.
2. APELAÇÃO DEFESA
Em síntese, no intuito de buscar a absolvição do acusado, a defesa pede o
seguinte:
“1) a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido diante da atipicidade da
conduta, por ausência do dolo, nos termos do art. 439 “b” do CPPM;
2) seja reconhecido o estado de necessidade como excludente da culpabilidade, absolvendo-se
o recorrente com base no art. 439, “d” do CPPM;
3) Alternativamente, seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância ao caso
concreto, absolvendo-se o apelante nos termos do art. 439, “b” do CPPM, ou, ainda, que seja
aplicado o disposto no art. 240, § 1º, do CPM, para que o fato seja considerado somente como
infração disciplinar.”.
Ao se fazer uma adequação do fato à Norma no contexto probatório ora
examinado, ou seja, amoldando-se a conduta perpetrada pelo acusado ao que está previsto na
legislação vigente, não é difícil perceber que os atos praticados por esse réu enquadram-se,
com perfeição, a todos os campos do conceito de crime, senão vejamos.
Analiticamente,
o
crime
é
definido
como
sendo
o fato típico, antijurídico e culpável.
O fato é típico nesse caso porque dúvidas não há de que:
- a conduta do acusado, de subtrair combustível de forma voluntária e
consciente, é penalmente reprovável, visto que ele agiu com dolo;
- o resultado foi por ele alcançado, tanto que confessa ter abastecido seu carro
com 5 litros de gasolina pertencente à OM;
- o nexo causal restou configurado porque a conduta do réu foi efetiva e
determinante para que o resultado danoso, ainda que mínimo, ocorresse contra a
Administração Militar; e
- a tipicidade está caracterizada porque, ao retirar o combustível da OM onde
estava lotado, praticou crime previsto no Código Substantivo castrense.
O fato in tela também é antijurídico porque, comprovadamente, o acusado não
agiu em legítima defesa, reprimindo injusta agressão contra si.
Da mesma forma, o acusado não se encontrava em estado de necessidade, a
ponto de ficar sem alternativas numa situação que ele não provocou e ser obrigado a praticar
crimes, como por exemplo subtrair combustível da OM. Pelo contrário, restou provado
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o militar não estava em situação de perigo concreto, atual ou iminente, até porque
gozava de amparo e proteção, já que trabalhava no interior do quartel onde servia.
Como também a conduta do acusado não se amolda no estrito cumprimento
do dever legal porque claro está que não havia uma imposição da lei para que ele subtraísse
combustível do seu local de trabalho, durante o serviço à noite, enquanto estava sozinho
guarnecendo o Setor daquela Unidade Militar. Ou seja, ele não estava legalmente autorizado
a fazer o que fez.
Tampouco o acusado estava agindo com base no seu exercício regular de
direito, visto que não há embasamento jurídico ou previsão legal para tornar lícito o ato de
subtrair gasolina para abastecer seu veículo nesse contexto. Até porque, há provas suficientes
nos autos, dando conta de que ele teve tempo suficiente para abastecer seu carro durante o
dia; inclusive teve mais tempo ainda para pedir ajuda aos superiores nesse sentido ou recorrer
aos colegas de caserna, o que sabidamente não fez.
Por fim, além de ser típico e antijurídico, o fato também é culpável, uma vez
que o militar era imputável, já que, pelo visto, não possuía qualquer histórico de problemas
psíquicos à época do ocorrido; ao revés, compreendia, perfeitamente, o caráter ilícito de seu
ato, quando subtraiu o combustível.
O militar igualmente tinha a potencial consciência da ilicitude de sua
conduta, isto é, ele sabia que, ao retirar o combustível da OM para abastecer seu veículo,
estava praticando algo ilícito ou contrário às normas.
Como também, por óbvio, lhe era exigível conduta diversa da que praticou, a
fim de afastar sua culpabilidade – ou seja, esperava-se dele um agir de acordo com a lei –
como, por exemplo, pedir ajuda a superiores, colegas de farda, amigos e parentes.
Quanto ao pedido defensivo para considerar o fato “somente infração
disciplinar”, deixo de examiná-lo neste grau recursal, posto que não foi alvo de
manifestação ou requerimento em sede primeiro grau, sob pena de ferir o brocardo “tantum
devolutum quantum appellatum” ou, ainda, de incorrer na odiosa supressão de instância.
No entanto, assiste razão à defesa, não quanto à aplicação do princípio da
insignificância própria, como pretende in casu – até porque o fato é típico, antijurídico e
culpável –, mas com relação à incidência do princípio da bagatela imprópria, ante a
desnecessidade de aplicação da pena.
Com efeito, é sempre bom esclarecer a diferença entre um instituto e outro.
Enquanto no princípio da insignificância própria não há crime – por ser o fato atípico –, eis
que se exclui a tipicidade material, na bagatela imprópria, por outro lado, existe
crime porque o fato é típico, mas no fim do processo fica demonstrado a desnecessidade de
aplicação da pena ao réu por várias razões como, por exemplo, a vida pregressa dele,
a reparação do dano causado ou devolução do objeto, reconhecimento da culpa, colaboração
com a justiça e a desproporção entre a conduta do réu e a pena a ser aplicada, como é o
caso dos autos.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, sabe-se que, em regra, esse instituto bagatelar tem sido utilizado com
bastante cautela e cuidado no âmbito da Justiça Castrense, em razão da necessidade de
preservação dos bens e dos valores juridicamente tutelados.
Todavia, o contexto ora examinado é o típico caso em que deve ser aplicada a
exceção a esta regra, como aliás este Tribunal já aplicou algumas vezes, pois a reprimenda
penal in tela prevista no art. 303, §2º, do CPM – reclusão de 3 a 15 anos – para a conduta
praticada pelo acusado no contexto ora analisado de nenhuma forma se mostra razoável,
tampouco proporcional.
Embora esse réu tenha preenchido todas as elementares do tipo penal de
peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, e em que pese o enunciado sumular nº 599
do STJ preveja a não aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a
Administração pública, as circunstâncias e as demais peculiaridades do contexto fático ora
em análise, a nosso sentir, justificam a mitigação da referida súmula e autorizam a
aplicação do princípio da bagatela imprópria.
Por oportuno, esta Egrégia Corte, ao enfrentar a matéria, já decidiu que, para
ser aplicado o princípio da Bagatela Imprópria, reconhecendo-se a desnecessidade da
aplicação de pena, é necessário que sejam analisados: a personalidade do agente voltada
ao convívio social, a colaboração com a justiça, a reprovabilidade do comportamento,
o reconhecimento da culpa, entre outros aspectos, vide Apelação nº 7000902-
06.2021.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Julgada em 10/8/2022.
Na vertente quaestio, restou demonstrado que o acusado subtraiu cerca de 5
litros de gasolina do Setor da OM onde cumpria escala de serviço – avaliado em cerca de R$
30,00 (trinta reais) ou R$ 40,00 (quarenta reais) – para abastecer seu carro, valendo-se,
portanto, da condição de militar lotado naquele lugar. Por conta disso, foi denunciado pelo
crime de peculato-furto, art. 303, § 2º, do CPM, que dispõe:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de (3) três a (15) quinze anos.
(...).
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena (reclusão, de 3 a 15 anos) a quem, embora não
tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui
para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (Grifos nossos.)
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, a pena de 3 a 15 anos de reclusão a ser aplicada ao
acusado por ter subtraído apenas 5 litros de gasolina pertencentes à Administração Castrense,
valendo-se da qualidade de militar, não está razoável e nem proporcional a conduta por ele
perpetrada, com todas as vênias.
E mais. Mesmo que viesse a ser aplicada a pena no seu patamar
mínimo de 3 anos de reclusão, ainda assim a reprimenda se apresentaria totalmente
desarrazoada e desproporcional ao ato praticado, por continuar se mostrando uma sanção
penal, excessivamente, rigorosa em relação à conduta do réu.
Por tais razões, data venia, não há como aplicar ao acusado in tela – cuja
culpabilidade nesse caso foi mínima – a mesma pena que este Tribunal, normalmente, tem
aplicado a quem pratica o crime de peculato-furto com maior repugnância e elevado grau de
reprovabilidade, de ofensividade e de lesividade.
Se é verdade que a incidência do Princípio da bagatela imprópria não
está vinculada apenas ao valor do bem subtraído, então nada impede que o referido instituto
seja aplicado nos casos em que existe uma desarrazoabilidade flagrante entre a conduta do
réu e a pena prevista no tipo penal a ele imputado, exatamente como ocorreu no caso dos
autos.
Paralelamente a essa desproporção no preceito secundário do dispositivo penal
em relação à conduta do réu, ainda restou demonstrado in casu que esse acusado praticou o
delito durante a noite, no instante em que cumpria seu quarto de hora, sozinho, e
quando o dia amanheceu ele assim procedeu:
a) mostrou-se estar arrependido;
b) reconheceu de forma livre e voluntária ter subtraído cerca de 5 litros de
combustível na madrugada daquele dia para abastecer seu carro;
c) confessou o crime no momento em que a autoria do delito ainda
era totalmente desconhecida;
d) o que nos leva a inferir que, se o acusado não tivesse confessado,
dificilmente a autoria do delito teria sido descoberta, já que havia outros
militares de serviço naquela noite junto com o réu e cada um deles, de forma
individual, também tiveram acesso ao aludido combustível;
e) no dia posterior ao fato, o réu também se deslocou a um posto de
combustível, comprou os 5 litros de gasolina, retornou ao quartel e repôs o
produto;
f) evidenciando que ele reparou o dano, devolvendo o combustível à OM
quase que imediatamente após ter retirado aquele produto do galão reserva de
gasolina;
g) a ponto de sequer ter havido a necessidade de lavrar o Auto de Prisão
em Flagrante (APF);
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) portanto, em momento algum, faltou combustível para abastecer o gerador
pertencente à OM;
i) da mesma forma, observou-se, nos autos, que não houve a intenção dele
de vender o produto subtraído ou de ter lucro fácil nesse caso e sim de abastecer
seu carro;
j) tampouco ocorreu prejuízos irreparáveis à Administração Militar, visto
que o produto foi devolvido cerca um dia depois de ter sido retirado do
recipiente;
k) caracterizando a pouca lesão à moralidade administrativa, a
inexpressividade da lesão jurídica in tela, não só pelo ínfimo valor do
combustível, mas também pela rápida recuperação desse produto;
l) concluindo-se, então, diante do que foi elencado acima, que o grau de
reprovabilidade, ofensividade e periculosidade social da ação também se
mostraram bastante reduzidos nesse cenário;
m) tudo isso a ensejar a desproporção fático-jurídica e, por extensão,
a desnecessidade de aplicação da sanção penal no caso sub examine.
Ademais, se por um lado, tanto o STF quanto o STJ e o STM
firmaram critérios específicos para que o princípio bagatelar seja reconhecido e
aplicado, por outro, percebe-se que estas mesmas Cortes superiores já constataram
a desproporcionalidade da persecução penal e a falta de bom senso em alguns casos
pontuais envolvendo o patrimônio público – bastante similares com o cenário ora
examinado –, e mitigaram tais exigências, bem como relativizaram a Súmula nº 599 do STJ,
conforme se observa nos precedentes, in verbis:
STF
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
CRIME
DE
DANO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE
MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO DE
OFÍCIO DA ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE. (...). Observo que a
natureza pública do bem tutelado, por si só, não afasta a incidência do postulado.
Há que se analisar efetivamente as circunstâncias do caso concreto para verificar a
presença ou não dos vetores da insignificância, tal como o fez esta Turma no julgamento do
HC 120.580 (...).
Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não
evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara
penal.
Assim, à luz do caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, concluo que a presença
dos vetores que balizam a aplicação do princípio da insignificância deve repercutir na
absolvição do recorrente por atipicidade material da conduta. (STF. HC nº 120.580, Ministro
TEORI ZAVASCKI, Julgado em 30/6/2015.) (Grifos nossos.)
..............................................................................................................
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STJ
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME PRATICADO EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 171, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. MÍNIMO
DESVALOR DA AÇÃO. VALOR ÍNFIMO DO PREJUÍZO. ESPÉCIE NA QUAL NÃO
INCIDE A ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA N. 599 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MUTATIS MUTANDIS. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese na qual o Recorrente, após adquirir, em nome de seus filhos, três bilhetes
estudantis de transporte público integrado pelo preço unitário de R$ 2,15 (dois reais e quinze
centavos) - metade do valor integral (R$ 4,30 - quatro reais e trinta centavos) - utilizou-se
deles para vender acesso irregular à Estação Corinthias-Itaquera, do metrô de São Paulo,
por R$ 4,00 (quatro reais). (...). Isso resultou em vantagem financeira ao Recorrente de R$
3,70 (três reais e setenta centavos), e prejuízo financeiro à São Paulo Transporte S/A -
SPTrans de R$ 4,30 (...).
2. As particularidades da espécie impõem o reconhecimento do princípio da insignificância.
Tanto a vantagem patrimonial obtida, quanto o prejuízo ocasionado à Empresa de
Transporte Público, foram inferiores a 0,5% do salário mínimo que vigia no ano de 2019,
quando dos fatos. No mais, não há a indicação de circunstância subjetiva que eventualmente
pudesse impedir a aplicação do princípio da bagatela, pois inexistem nos autos notícias do
envolvimento do Recorrente em outros delitos, além de ser relevante seu relato em Delegacia
de que passava por dificuldades em sustentar financeiramente sua família.
3. No Supremo Tribunal Federal não prevalece a orientação de que o cometimento de conduta
em prejuízo da Administração Pública impede, aprioristicamente, a incidência do princípio
da bagatela - o que deve ser avaliado segundo as peculiaridades do caso concreto.
Precedentes citados: HC 120.580, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA,
julgado em 30/06/2015, DJe 10/08/2015; RHC 190.315, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 22/02/2021.
4. Conforme já decidiu esta Corte, em determinadas hipóteses, nas quais for ínfima a lesão
ao bem jurídico tutelado - como na espécie -, admite-se afastar a aplicação do entendimento
sedimentado na Súmula n. 599/STJ, pois "a subsidiariedade do direito penal não
permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que
não produzam efetivo dano" (HC 245.457/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).
5. Recurso provido para determinar o trancamento do Processo-crime.
(STJ. RHC nº 153.480/SP, Ministra LAURITA VAZ, Julgado em 24/5/2022.) (Grifos
nossos.)
..................................................................................................................
STM
RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL DE
NATUREZA
LEVE
-
ART.
209,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
DESNECESSIDADE
DE CONDENAÇÃO DO APELADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Segundo orientação deste Superior Tribunal Militar a aplicação do princípio da bagatela
imprópria, como causa extintiva da punibilidade, "pressupõe a inaplicabilidade da bagatela
própria, porquanto o sujeito pratica fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de a persecução penal ter sido regularmente processada. Contudo, a apenação torna-se
inoportuna." (AP 125-52.2013/AM. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 17.12.2015).
II - No caso sub examine não se pode negar que a culpabilidade do Acusado é claramente
reduzida, seja porque de sua conduta resultaram consequências de pequena monta; ou em
razão do agir do Ofendido que muito contribuiu para o resultado; pelo fato criminoso ter se
mostrado circunstância isolada na vida do Réu; ou ainda porquanto, após a infração penal, os
contendores reataram normal relacionamento pessoal, não restando mágoas.
III - As finalidades retributiva e preventiva, geral e especial, da pena, bem como a reparação
dos valores da hierarquia e disciplina não são alcançados pela mera condenação criminal
(...).
IV - Recurso conhecido e desprovido. (STM. Apelação nº 7000202-35.2018.7.00.0000,
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em 10/11/2015.) (Grifos
nossos.)
..................................................................................................................
RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESENÇA DE
REQUISITOS
SUBJETIVOS
POSITIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.
RECONHECIMENTO
DA
DESNECESSIDADE
DA
PENA.
POSSIBILIDADE.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo diante
de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena em razão desta ter se
tornado desnecessária, diante da verificação de determinados requisitos. Excepcionalidade
da medida.
Cumpridos todos objetivos a serem atingidos pela reprimenda penal. In casu, os seguintes
requisitos concorrem para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima
culpabilidade do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável
das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então
era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f)
ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g)
ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-
se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o
reconhecimento da desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 0000088-44.2014.7.07.0007, Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Julgado em 10/11/2015.) (Grifos nossos.)
É certo que o agir do militar em questão não está acolhido pelas excludentes
de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade e nem se pretende mesmo endossá-lo neste
momento.
Contudo, a contextualização em que ocorreu a subtração dos 5 litros de
combustível, ainda que se valendo das facilidades de suas atribuições, permite que o
princípio da bagatela imprópria seja aplicado nesse cenário fático-jurídico-probatório,
haja vista que o acusado é réu primário, sem antecedentes criminais e o valor dos 5 litros de
combustível por ele subtraído não ultrapassou 4% do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como nessa conjuntura, a pena a ser imposta ao réu é desarrazoada, bem como
desproporcional e esse acusado restituiu de imediato a res furtiva, reparou o
dano, reconheceu a culpa e colaborou de forma determinante para a elucidação dos fatos,
dúvidas não há de que aplicar o princípio bagatelar impróprio nesse caso é medida justa e
adequada, levando-se em consideração as circunstâncias e a celeridade no desfecho dos fatos.
Portanto, mesmo estando diante de fato típico, antijurídico e culpável, o
julgador poderá deixar de aplicar a reprimenda penal ao acusado quando entender não ser
mais necessária e perceber que as condições subjetivas lhe são totalmente favoráveis.
Isso porque, a nosso ver, não há mais razão para movimentar o aparelho
repressor do Estado nesse caso, por não ter mais a menor repercussão social, com
reduzidíssima violação ao bem jurídico tutelado e sem nenhuma periculosidade
aparente, numa situação em que a própria autoria do delito talvez não teria sido
descoberta, sem a confissão desse acusado, que reparou o dano um dia depois do delito,
ressarcindo à OM com os mesmos 5 litros de combustível que havia subtraído, a ponto de
sequer ter sido necessária a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), conforme já
ressaltado.
Não por acaso, amparados pelo art. 59 do CP comum, os Tribunais têm aplicado
o princípio bagatelar impróprio – também conhecido pela melhor doutrina como princípio da
irrelevância penal do fato –, em casos similares ao da vertente quaestio, quando reconhece
ser desnecessária a aplicação da reprimenda penal, mesmo a conduta do acusado
apresentando certa influência penal e o crime estando caracterizado.
É dizer que os Tribunais e a doutrina têm procurado aplicar o princípio da
bagatela imprópria, extinguindo a punibilidade de condutas que, embora apresentem alguma
reprovabilidade penal, acabam por tornar desnecessária a aplicação da reprimenda,
segundo estipulado no art. 59 do CP comum, que dispõe:
Fixação da pena
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (...). (Grifos nossos.)
Como se observa, o dispositivo penal supra autoriza o magistrado a fixar a pena
do acusado de acordo com sua necessidade e suficiência, visando reprovar e prevenir à
prática do delito, o que, à toda evidência, não é o caso de se aplicar qualquer reprimenda na
vertente quaestio, pelas razões já exaustivamente elencadas linhas atrás.
Não foi outro o entendimento do professor Luiz Flávio Gomes, in Princípio da
insignificância e outras excludentes de tipicidade – 3. ed. rev. atua. e ampl. – São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 48/49, no qual ele esclarece sobre os fatores que
permitem a aplicação do referido princípio:
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Para que se reconheça esse último princípio (assim como a desnecessidade ou dispensa da
pena), múltiplos fatores, portanto, devem concorrer: ínfimo desvalor da
culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação dos danos ou devolução do
objeto, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, etc.
Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. Lógico que todos esses fatores não
precisam concorrer (todos) conjugadamente. Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz
analisar detidamente as circunstâncias do fato concreto (concomitantes e posteriores) assim
como seu autor.
O fundamento jurídico para o reconhecimento do princípio da irrelevância penal do
fato (bagatela imprópria) reside no art. 59 do CP (visto que o juiz, no momento da aplicação
da pena, deve aferir sua suficiência e, antes de tudo, sua necessidade).” (Grifos nossos.)
Ainda sobre o referido Princípio bagatelar impróprio, é interessante destacar os
ensinamentos dos doutrinadores Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini, in Manual de direito
penal: parte geral – 5. ed. – São Paulo: Editora Saraiva Educação, 2019, pág. 19:
“Por fim, importa distinguir o princípio da insignificância ou da bagatela daquele que tem
sido chamado de princípio da “bagatela imprópria” ou “da desnecessidade da pena” ou da
“irrelevância penal do fato”.
Embora Roxin jamais tenha empregado a expressão “bagatela imprópria” a ideia de
incorporar a necessidade de pena à estrutura do crime é desenvolvida por ele e se alinha
perfeitamente à perspectiva do funcionalismo teleológico, cuja orientação fundamental é
justamente fazer a política criminal penetrar na dogmática, moldando seus institutos.
(...)
No ordenamento jurídico brasileiro a construção doutrinária, segundo a qual o juiz pode
deixar de aplicar a pena quando não houver necessidade preventiva, encontra respaldo no
texto do art. 59 do Código Penal brasileiro, de acordo com o qual o juiz, atendendo à
culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime.
(...)
Em síntese, enquanto o princípio da insignificância exclui de plano a tipicidade de condutas
de plano consideradas irrelevantes, o princípio da desnecessidade de pena (chamado por
alguns, como visto, de bagatela imprópria) exclui a responsabilidade penal do agente sobre
condutas típicas, ilícitas e culpáveis quando, ao fim do devido processo penal, conclui-se que
a pena não cumprirá nenhuma função preventiva benéfica.”. (Grifos nossos.)
Desse modo, diante da excepcionalidade casuística in tela, além da imensa e
descomunal disparidade entre o furto de 5 litros de gasolina pelo réu e a pena de reclusão de
3 a 15 anos prevista no art. 303 do CPM, entende-se estar justificada a relativização da
Súmula nº 599/STJ – aplicando-se o instituto da bagatela imprópria mesmo nesse crime
perpetrado contra a Administração Militar –, haja vista que nenhum interesse social existe na
onerosa intervenção estatal, ante a recuperação da res furtiva, a relevante contribuição do réu
para o deslinde do caso, a mínima ofensividade e a inexpressiva lesão jurídica provocada.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, vê-se que merece prosperar em parte o pleito do Parquet
Castrense, já que o caso realmente trata-se de peculato-furto, porém não merece melhor
sorte a pretensão ministerial para condenar o acusado, pelas razões acima elencadas. Por
outro lado, assiste razão ao pleito defensivo para absolver o acusado – não com espeque
no princípio da insignificância própria –, mas com base no princípio da bagatela
imprópria, ante a desnecessidade de aplicar uma reprimenda penal nesse contexto.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao apelo ministerial e
de dar provimento ao apelo defensivo, para, reformando a Sentença condenatória, absolver o
acusado não com base no princípio da insignificância, mas nos termos do instituto da
bagatela imprópria, extinguindo-se a sua punibilidade, por não haver indicação de
circunstâncias subjetivas aptas a impedir a sua aplicação, com base no art. 59 do CP comum
c/c a alínea “f” do art. 439 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368379v3 e do código CRC 1947a5d1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 25/2/2025, às 14:3:23
7000992-43.2023.7.00.0000
40001368379 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000992-43.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO DE LIMA GARCIA
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento à
apelação interposta pela Defensoria Pública da União e dar provimento à apelação interposta
pelo Ministério Público Militar, condenando o ex-Soldado EDUARDO DE LIMA GARCIA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo mesmo período e
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade,
pelos motivos que passo a expor.
Os recursos se insurgem contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de
agosto de 2023, que, por maioria, desclassificou a conduta imputada ao Soldado Fuzileiro
Naval EDUARDO DE LIMA GARCIA do delito previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar, para o definido pelo art. 240, §§ 1º e 5º, do Código Penal Militar, condenando-o à
pena de 8 (oito) meses de detenção, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com os autos, no dia 24 de abril de 2020, o Soldado Fuzileiro Naval
EDUARDO DE LIMA GARCIA, estando em serviço de sentinela, subtraiu combustível
utilizado para abastecer o gerador situado nas instalações da Patromoria da Capitania Fluvial
de Porto Alegre/RS, tendo abastecido o seu veículo particular. Durante a investigação, alegou
que precisava do combustível para conseguir chegar a um posto de gasolina e que tinha a
intenção de devolvê-lo.
Por esse fato, o Ministério Público Militar imputou ao acusado o cometimento
do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º do Código Penal Militar, tendo sido
desclassificado na sentença recorrida para o tipo penal previsto no art. 240, §§ 1º e 5º do
mesmo diploma legal, a saber furto simples.
1. Fundamentos dos Recursos.
No presente apelo, em suas razões, a Defensoria Pública da União pugna pela
absolvição, com amparo no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar,
sustentando as teses da atipicidade da conduta por ausência de dolo, de excludente de
culpabilidade pelo estado de necessidade e de aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer que o fato seja apreciado como infração disciplinar, nos termos
do art. 240, § 1º, do Código Penal Militar.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para
que o réu seja condenado como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma vez
que sua conduta se amolda ao delito de peculato-furto. Acrescenta que, a despeito da
quantidade de combustível subtraída, a conduta feriu gravemente a hierarquia e a disciplina
militares, bem como a confiança da Administração Militar em seu profissional.
Sustenta, também, que ocorreu ilegalidade na aplicação da pena, haja vista que,
de acordo com o art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, o Magistrado não poderia ter
substituído a pena de reclusão pela de detenção e, ainda, reduzido-a em 2/3 (dois terços),
tendo em vista a necessidade de opção por um dos benefícios. Assim, aponta que a pena foi
aplicada abaixo do mínimo previsto para a espécie, contrariando a lei penal militar.
2. Análise das teses defensivas.
As alegações que, em tese, afastariam a atipicidade da conduta por ausência de
dolo, não se sustentam nas provas dos autos. Ora, se o verdadeiro intento do réu fosse
devolver o combustível subtraído, bastaria comunicar o fato aos seus superiores hierárquicos
e, se autorizado, estaria isento de qualquer censura posterior.
Portanto, evidente que o réu retirou, por vontade própria, o combustível
pertencente à União e abasteceu seu próprio veículo, o que evidencia o dolo de sua conduta.
Por sua vez, a alegação de que teria agido sob o amparo da excludente de
culpabilidade do estado de necessidade porque o local onde tirava serviço era ermo e o
combustível existente no tanque de seu automóvel insuficiente para retornar para casa não
merece prosperar.
Cabe ressaltar que o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do
Código Penal Militar, se funda na inexigibilidade de conduta diversa, assim disposto:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Não foi essa a situação retratada nos autos, já que o réu, por se encontrar de
serviço em uma unidade militar, não estava sozinho. Poderia, perfeitamente, contar com a
ajuda dos colegas e dos superiores hierárquicos e obter meios para retornar para sua casa ao
final do serviço, mesmo que o combustível existente em seu veículo fosse insuficiente para
tanto.
Concernente à aplicação do princípio da insignificância, saliento que não
estamos diante de uma situação de inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e,
tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico atribuído
ao bem, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna
não atinge apenas o patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense,
como as relações de camaradagem e de confiança. Em última análise, atinge frontalmente os
pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto
mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de confiança produz uma inquietação
entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na
medida em que, em situações extremas, um militar confia sua própria vida ao colega de farda.
Assim tem decidido esta Corte Castrense:
“EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR
AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À
DISCIPLINA MILITAR. 1.(...). 2. A conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art.
9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o
processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância, pois, ao
contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em comento caracteriza lesão
significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado
pela norma penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o entendimento
segundo o qual a expressão "pequeno valor" deve ser apreciada dentro do contexto social
dos militares. 5. O furto praticado no ambiente castrense fere os Princípios basilares das
Forças Armadas da Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da
confiança, do respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à convivência harmoniosa
que deve imperar na caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime..”. (STM. Apelação nº 7000674-36.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 12/3/2019. Publicação: 19/3/2019). (Grifo nosso.)
Acrescenta-se, ainda, que, para a aplicação do princípio da insignificância, é
imprescindível a ocorrência simultânea dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da
conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, mesmo que
tivéssemos a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, esse pressuposto não seria suficiente
para configurar a irrelevância penal da conduta e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que a insignificância fosse adotada, a seguir transcritos:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou a adotar
critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito,
devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria
não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III - Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em análise, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Reitera-se que, além da ofensa ao bem jurídico patrimonial, nota-se nítida
afronta aos preceitos da ética e da moral militar e aos princípios da hierarquia e da disciplina,
tão caros à vida castrense, uma vez que são seus pilares norteadores.
Logo, não havendo dúvida quanto à configuração do delito e verificando-se que
a conduta atinge gravemente bens jurídicos importantes para a vida militar, torna-se inviável
a admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com a aplicação do
princípio da insignificância.
Tampouco seria o caso de apreciar a conduta como infração disciplinar, nos
termos do art. 240, § 1º, do Código Penal Militar, haja vista que estamos diante de uma figura
típica, descrita no Direito Penal Militar, e não nos regulamentos disciplinares. Assim, a
relevância do bem jurídico torna inviável a ideia de que outro ramo do direito seja capaz de
solucionar conduta essencialmente penal.
Ademais, relevar conduta criminosa pode representar um perigoso precedente
de permissividade, tendente a fragilizar os pilares da hierarquia e da disciplina, os quais estão
relacionados ao dever militar.
Nesse ponto, cumpre frisar que a conduta diz respeito a um militar de serviço
que se valeu da confiança mútua existente dentro da caserna para subtrair bem pertencente à
fazenda pública. Portanto, a conduta é típica e antijurídica, não podendo ser considerada
como infração disciplinar.
Desse modo, não assiste razão à Defesa ao requerer a absolvição do Réu do
crime previsto no art. 240, §§ 1º e 5º, do Código Penal Militar.
3. Análise das teses acusatórias. Da materialidade e autoria.
Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, cabe frisar que o
réu foi denunciado como incurso no crime de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2°, do
Código Penal Militar, nos seguintes termos:
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor
público. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Aponto que a Lei nº 14.688/2023 não trouxe nenhuma alteração significativa ao
§ 2° do art. 303 do Código Penal Militar, pois apenas substituiu a expressão funcionário por
servidor público. A seguir, o dispositivo vigente ao tempo do crime:
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (grifo
nosso).
O peculato-furto se constitui em crime funcional, de maneira que o sujeito ativo
pode ser o servidor público civil ou o militar, sendo o sujeito passivo o Estado,
consubstanciado na entidade de direito prejudicada, no caso, a Administração Militar.
No delito de peculato, a Administração Militar é violada em seu patrimônio e
moralidade, haja vista que o sujeito ativo usou da sua situação de agente público, detentor da
confiança que possui da instituição militar a que serve, para subtrair valor ou bem da
Administração Militar.
Igualmente, temos como preceito indispensável o fato de ter o agente praticado
a conduta delitiva, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
servidor público.
A materialidade delitiva foi demonstrada pelos seguintes documentos:
Comunicação Interna nº 2/2020, que apresenta o relato da ocorrência do dia 24 de abril de
2020 (Evento 1, IPM1, Fl. 5/) e o Relatório de Serviço na Patromoria, que contem o relato de
militares que presenciaram o ocorrido (Evento 1, IPM1, Fl. 6).
No tocante à autoria, igualmente, não há dúvidas. Em seu interrogatório
judicial, o acusado admitiu como verdadeiro o fato descrito na denúncia, salvo em relação à
quantidade de combustível.
Disse ter utilizado apenas um galão de 5 (cinco) litros para abastecer seu
veículo. Ressaltou que também abasteceu o gerador durante seu quarto de hora, tendo,
portanto, retirado 10 (dez) litros de combustível do recipiente de 20 (vinte) litros.
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos, pois os
depoimentos das testemunhas são uníssonos em confirmar os termos descritos na Denúncia,
não havendo dúvidas de que o ex-Soldado EDUARDO DE LIMA GARCIA foi o autor do
crime em apreço.
O Suboficial JEFERSON DA SILVA RODRIGUES, os Cabos JOÃO AYRES
SCOTTHOOD TISSOT e WELINGTON RIBEIRO RODRIGUES e o Soldado FABIANO
DA SILVA COUTO confirmaram que foi constatada a subtração de combustível que seria
utilizada para abastecer o gerador da Patromoria. Aduziram que, no momento em que os
militares de serviço foram reunidos e questionados a respeito da divergência em relação à
quantidade de combustível restante no recipiente, o acusado admitiu ter retirado do recipiente
5 (cinco) litros de gasolina e abastecido o seu veículo particular.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Portanto, não há dúvida de que o réu, de fato, subtraiu o combustível. Contudo,
há de se analisar em qual preceito legal incriminador a conduta se subsome.
A sentença que absolveu o réu assim pontuou:
"Não bastasse a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo em se
tratando de peculato-furto, faz-se necessário, ainda, considerar que, no caso concreto, a
conduta do acusado se amolda mais adequadamente ao tipo de furto qualificado (art. 240, §
5º, do CPM), e não ao tipo de peculato-furto, nos termos do voto divergente do Ministro José
Coêlho Ferreira, quando do julgamento do recurso em sentido estrito contra a decisão que
rejeitou a denúncia com fundamento no princípio da insignificância, cujo trecho se transcreve
(IPM - evento 81, doc. 2):
(...) 9. Evidentemente que, sendo militar, tinha trânsito livre no local do furto, entretanto, o
fato de ter acesso às dependências da Unidade Militar em que trabalha não é suficiente para
caracterizar o crime de peculato, senão estaríamos a condenar por peculato-furto todo e
qualquer furto de bem da Fazenda Nacional realizado por militar, tornando letra morta,
para integrantes das FFAA, a previsão do crime de furto constante no art. 240, § 5º, do
CPM, por exemplo.
10. No presente caso, o denunciado é soldado, mero executor de ordens, razão pela qual a
qualidade de militar que ostentava não poderia ser caracterizada como elementar exigível
para a configuração do delito de peculato-furto.
11. Ainda é preciso ponderar, em cada caso, a razoabilidade de se subsumir à norma do art.
303, § 2º, do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada por militar, sobretudo
quando estamos diante de um soldado, do qual não são exigíveis a responsabilidade e o
denodo para com a Administração Militar, bem juridicamente protegido no crime de
peculato, cuja pena parte de 3 (três) anos de reclusão, podendo chegar à 20 (vinte) anos.
Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CRIME
TENTADO.
BENS
PERTENCENTES
À
FAZENDA
NACIONAL. SOLDADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. EXECUTOR DE ORDENS.
INVIABILIDADE FUNCIONAL DO PODER DE DETENÇÃO OU DISPOSIÇÃO
SOBRE A COISA. PRÁTICA DE MERA SUBTRAÇÃO. Em decorrência do grau
hierárquico ocupado no quartel pela praça sem graduação (Soldado), não se lhe
imputará delito de peculato-furto, em face da tentativa de retirar larga quantidade de
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alimentos do rancho, haja vista que não era o aprovisionador e, portanto, não
desempenhou função de gestor da coisa pública ou de fiscal administrativo. Ao
Soldado incumbe o mero cumprimento de ordens, razão pela qual sua conduta
subsume-se à figura típica do furto qualificado, descartada a quebra da confiança
ínsita ao ilícito patrimonial do peculato. Apelo defensivo provido parcialmente, para
desclassificar a conduta de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM). Decisão unânime." (grifei) (STM - AP:
733120107030103 RS 0000073-31.2010.7.03.0103, Relator: José Américo dos Santos,
Data de Julgamento: 26/03/2012, Data de Publicação: 20/4/2012).
(...)
Como destacado no referido voto, o fato de ter acesso à área militar em que trabalha não é
suficiente para caracterizar o crime de peculato. Em se tratando de soldado, mero executor de
ordens, e não de gestor ou de fiscal da coisa pública, a qualidade de militar não pode ser
caracterizada como elementar exigível para a configuração do delito de peculato-furto.
Nesse mesmo sentido, veja-se, ainda:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO PARA FURTO QUALIFICADO. Crime de peculato - delito infamante, de
grande reprovação social, que não deve ser banalizado. Princípio constitucional da
proporcionalidade. Não há que se equiparar subtração de fardamento, de baixa
quantia e totalmente reparada, com a figura do peculatário, do malversador. O local
de trabalho, almoxarifado, por si só, não se revela suficiente a tipificar a conduta
como peculato. A função exercida pelos agentes, a repercussão e a relevância da
conduta são essenciais na distinção entre o crime de furto e o de peculato. In casu, o
crime praticado pelos agentes subsume-se àquele definido no art. 240, § 5º, do CPM
(furto de bem pertencente à União). Preliminar de nulidade do processo lastreada na
fase inquisitorial rejeitada por falta de amparo legal. Unânime. Provimento parcial ao
recurso. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000126-
42.2010.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES.
Data de Julgamento: 04/12/2012, Data de Publicação: 21/01/2013).
Por essas razões, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade indicam que a
conduta praticada deve ser desclassificada para o crime de furto qualificado (art. 240, § 5º,
do CPM)." (Grifamos.)
O delito de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar algo, sem o
conhecimento e consentimento da vítima, invertendo a posse da coisa, com o propósito de
permanência, ainda que temporária, ou para entregá-la a outra pessoa.
Assim, a despeito da desclassificação operada pelo Conselho Permanente de
Justiça, entendo que a correta subsunção da conduta é no crime de peculato-furto, pois o réu
valeu-se da facilidade de compor a divisão de serviço do dia 24 para o dia 25 abril de
2020 para realizar a subtração do combustível.
Além disso, apontam os autos que os militares escalados para o serviço de
sentinela tinham como atribuição subsidiária o abastecimento do gerador de energia, encargo
que o acusado cumpriu durante seu quarto de hora.
Desse modo, destaca-se que todos os militares que tiravam serviço naquele
posto ou na função de sentinela, durante seus quartos de hora, tinham livre acesso aos galões
de combustível, pois não havia um militar fixo com a responsabilidade específica de
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abastecer o gerador.
Logo, fica claro que o pressuposto "valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de servidor público" foi verificado no caso presente.
Por óbvio, não havia autorização para que nenhum dos militares de serviço
abastecessem seus veículos particulares com o combustível que estava disponível,
exclusivamente, para as necessidades do quartel, mesmo que em pouca quantidade.
Bem assim, no contexto específico do caso, o modo de agir do réu, somado à
natureza e à quantidade do material em questão, são determinantes para a configuração do
delito de peculato-furto, pois o agente se valeu da facilidade de estar de serviço naquele posto
específico para subtrair o combustível e abastecer seu próprio automóvel.
Nesse sentido é a posição jurisprudencial desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM.
INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. Não é
qualquer transtorno de ordem mental que conduz à instauração de incidente de insanidade
mental do agente, mas somente aquele em que seja constatada a presença de condição mental
que demonstre uma fundada dúvida acerca da possibilidade de excluir ou diminuir sua
responsabilidade penal. Inteligência do art. 156 do CPPM. Hipótese não verificada nos autos.
Preliminar de nulidade que se rejeita. Decisão unânime. Descabe operar a desclassificação do
tipo penal inserto no art. 303, § 1º, para o do art. 240, § 5º, do CPM quando os autos
registram que o Réu subtraiu objeto pertencente à Administração Militar, valendo-se da
facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor. Configurada a desproporção entre a
extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto peculato-furto de japona, e a
respectiva pena 03 (três) anos de reclusão, é o caso de proceder à readequação da sanção
imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante inominada, atendendo-se, assim, às
finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. O Acusado devolveu espontaneamente a
res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os quais, conquanto não suficientes
para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade mental, não podem ser ignorados
quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e inexiste qualquer circunstância
judicial ou legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas,
justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois terços).
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000139-68.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 30/3/2023, Data de Publicação:
14/4/2023)". (Grifo nosso.)
"EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Pratica o crime de Peculato-furto o
militar que, aproveitando-se de sua função de Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às
chaves do recinto, entra no quarto de outro militar e subtrai joias que se encontravam na
mala. O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303,
§ 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem
móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração
Pública. Trata-se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio
dever de fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua responsabilidade funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta
diversa como excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava
dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As
provas produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação alegada. O Acusado
usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para praticar o delito e
com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente, a
confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de cassineiro.
Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição Federal foram
preservados na Sentença combatida, tendo em vista que não houve atentado à dignidade da
família do Acusado ou de impedimento a suposto dever de ajuda e amparo a genitores na
velhice. Ademais, não constam nos autos provas de desrespeito a esses dispositivos, tendo o
Réu invocado as obrigações constitucionais apenas no sentido de sua conveniência. Apelo
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (STM. APELAÇÃO nº 0000070-
54.2015.7.01.0201. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 6/6/2017, Data de Publicação: 19/6/2017). (Grifos nossos.)
A despeito de não existir dano material causado ao erário, pois o combustível
foi devolvido à Organização Militar, não há que se falar em montante pecuniário
insignificante, como já enfatizado.
Considerando o patrimônio sob a Administração Militar, a conduta sobreleva o
valor monetário, atingindo preceitos muito superiores, motivo pelo qual não pode ser a
questão analisada, unicamente, sob o prisma patrimonial.
Dessa forma, destaco que o crime de peculato, em sua própria essência, ofende
naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor
militar é um ferimento de morte, não interessando a quantia apropriada ilegalmente, pois não
é a quantia que valora o ferimento aos preceitos que regem as relações na caserna. O valor só
traça a delimitação da extensão do dano, mas não desnatura a conduta em si.
Certamente, não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica se dirige justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se, assim, que crimes dessa natureza possuem uma relevante gravidade e
perigo social, pois violam a confiança, constituindo atentado à lealdade às instituições e, mais
ainda, ao país. Cuida-se de delito em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por
isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral.
Sobre o tema, vejamos o posicionamento firmado nesta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE PECULATO- FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CPPM. PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Inconformismo
do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Denunciado
como incurso no art. 303, § 2º, do CPM. Quando da análise da Exordial, não é permitido ao
magistrado invadir o mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do investigado
nessa fase pré-processual, entendendo pela aplicação do princípio da insignificância. Em
razão do princípio do in dubio pro societate, faz-se necessário, tão somente, a presença de
indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em
consideração o bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela,
in casu, dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da
hierarquia e da disciplina imanentes ao seio da caserna. O mesmo entendimento pela
inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes contra a administração pública, foi que
levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o Enunciado nº 599 de sua Súmula de
Jurisprudência. Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a
conduta do denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir
provas destinadas ao deslinde dos fatos. Por arremate, da análise dos autos, observa-se que
restou demonstrado que a conduta do ora denunciado configurou a prática, em tese, do crime
previsto no art. 303, § 2º, do CPM, havendo justa causa para inauguração da ação penal
militar. Provimento do Recurso. Decisão por maioria." (STM. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000019-59.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 4/6/2021). (Grifos nossos.)
Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge gravemente a
moralidade e a probidade dos agentes públicos, bens jurídicos de relevo para sociedade e
notadamente para a vida militar.
4. Dispositivo.
Merece reparo a sentença recorrida, conforme pugna o Ministério Público
Militar, a fim de condenar o réu como incurso no delito de peculato-furto, previsto no art.
303, § 2º, do Código Penal Militar.
Passo, então, à dosimetria da pena:
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se de réu primário e sem
antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal 3 (três) anos. Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, não se altera o patamar da pena.
Contudo, por entender que a pena-base estabelece um limite mínimo excessivo,
para o caso concreto, registro que julgo estarmos diante de um caso de aplicação da
minorante inominada.
Em que pese a gravidade do delito, em abstrato, é notório da análise dos autos
que estamos diante condições excepcionais, as quais devem ser levadas em conta como
critério para definir a pena do réu.
Nesse contexto, cito jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO.
MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO
COM
BASE
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. O Apelante
obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do Auxílio-
Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de
comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato.
2. No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano
causado a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua
menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna. 3. Apelo
conhecido e parcialmente provido. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000867-46.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 9/2/2023, Data de Publicação: 8/3/2023). (Grifos nossos.)
Além disso, no caso em tela, é necessário relevar o contexto da política criminal
que, dependendo dos níveis da conduta e suas causas, não se pode exceder na finalidade do
Direito Penal e no direito de punir do Estado.
Sabido que a Constituição Federal, ao fixar os direitos e as garantias
fundamentais, bem como os princípios que são égide do direito pátrio, estabelece, entre
outros aspectos, um senso valorativo do qual o Direito Penal não pode se eximir.
Nesse ponto, cabe salientar que o direito de punir do Estado deve ser
conjugando com as diretrizes constitucionais, no caso concreto, merecem destaque os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Veja-se que valoração da pena tem que ser proporcional à conduta e aos danos
causados à Administração Militar como todo. Friso que não estamos a falar de
descriminalização, mas sim em aplicação de uma pena justa do ponto de vista criminal.
Ao corroborar o entendimento, cito recente precedente desta Corte:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. I - Preliminar suscitada pelo Parquet Castrense, arguindo a incidência da
prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime militar de desobediência, devido ao
prazo transcorrido, desde o recebimento da Denúncia até o julgamento do Apelo, tornando
impositivo o reconhecimento do fenômeno prescricional, na forma retroativa, com supedâneo
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, todos do CPM. II - Preliminar
acolhida por unanimidade, para declarar a extinção da punibilidade do Acusado, em relação
ao delito preconizado no art. 301 do CPM. III - O Apelado foi preso em flagrante, quando,
após apropriar-se de material pertencente à Marinha do Brasil, tentava evadir-se da
Organização Militar em que servia, contexto fático que se enquadra no crime de Peculato-
furto, também denominado peculato impróprio, disposto no art. 303, § 2º, do CPM. IV - A
norma violada destina-se à tutela da regularidade e da probidade administrativas, bem como
do patrimônio público, sendo classificada como delito pluriofensivo. V - A autoria encontra-se
delineada e provada, pelas imagens oriundas das câmeras dos circuitos fechados de TV da
Organização Militar, que desenham o trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da
retirada do material até a abordagem do veículo por ele conduzido, para averiguação dos
fatos. VI - De igual forma, a materialidade do delito de peculato-furto está demonstrada, à
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vista do Termo de Apreensão do material encontrado em poder de Apelado e também do
Laudo Pericial de avaliação dos itens. VII - O dolo que permeia o proceder do Acusado
exsurge dos traços objetivos de sua conduta, notadamente por haver tentado evadir-se da
abordagem na saída da Organização Militar, bem como por ter faltado com a verdade sobre o
material fotografado no interior do seu veículo, quando questionado por um superior
hierárquico, somado ao fato de inexistir autorização para guarda do material apreendido em
um ônibus desativado. VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto probatório
carreado aos autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o Apelado
apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo de
assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res furtiva não é uma
condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em tela. IX - Este Tribunal
Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de peculato-furto, da
teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime
consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de
tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. X - No contexto dos autos,
comprovada a autoria, configurada a materialidade, demonstrada a culpabilidade e
conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação do Apelado, nos
termos da Exordial acusatória. XI - Provimento do Apelo Ministerial para, com a reforma da
Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM. XII - As
circunstâncias do caso concreto demandam a adequação do quantum da reprimenda a ser
imposta ao Apelado, a fim de se aplicar uma resposta penal mais condizente com o ilícito
praticado. Assim, consideradas a desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para
o delito, as condições pessoais do agente e, também, as circunstâncias do fato, impõe-se
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se o instituto da
minorante inominada, na terceira fase da dosimetria da pena. XIII - Decisão por
unanimidade."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000026-
80.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento:
27/2/2024, Data de Publicação: 5/4/2024). (Grifo nosso.)
Vale frisar que as circunstâncias fático-probatórias revelam que a conduta do
réu teve um impacto de menor gravidade, sendo que as consequências de suas ações são
mínimas para a Administração Militar, razão pela qual não se pode atribuir uma
condenação com a pena-base no patamar de três anos.
Saliento que, para fixação da pena, não existe um critério inflexível,
simplesmente exige-se que a pena seja proporcional e que seja devidamente delineado o juízo
justaposto.
Assim, entendo que estamos diante de um caso excepcional, ao qual é aplicável
a minorante inominada.
Portanto, na terceira fase, diante da causa especial de diminuição, qual seja,
minorante inominada, diminuo a sanção em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 2
(dois) anos de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, concedendo ao réu o direito de
recorrer em liberdade, mantendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições estabelecidas na sentença.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os apelos, de negar
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União e de dar provimento à
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar para, reformando a sentença, condenar o
ex-Soldado EDUARDO DE LIMA GARCIA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso no delito previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, estabelecendo o regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367306v12 e do código CRC 42032981.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2024, às 15:6:14
7000992-43.2023.7.00.0000
40001367306 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR